Tribunal: TJBA
Processo: 0348113-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0348113-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: RECONSTEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: ADALBERTO VISCO

Advogado(s): ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, JOAO RICARDO SANTANA DUMET

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
ART. 1.007, § 4º, CPC. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001, CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra despacho que, em sede de Apelação Cível, intimou a parte então Apelante para, com fundamento no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, proceder ao recolhimento em dobro das custas recursais, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2. A Agravante, partindo da premissa equivocada de que o aludido ato judicial teria indeferido o benefício da gratuidade da justiça, insurge-se pleiteando a reforma do despacho para que lhe seja concedida a benesse, argumentando sobre a sua hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade e do cabimento de Agravo Interno interposto em face de pronunciamento judicial que se limita a ordenar o impulso regular do processo, determinando a intimação da parte para sanar vício relativo ao preparo recursal, sem emitir qualquer juízo de valor ou resolver questão incidente.

III. Razões de decidir

4.
O pronunciamento judicial impugnado não detém natureza de decisão interlocutória, mas sim de despacho de mero expediente, pois não delibera sobre qualquer pedido, nem mesmo sobre o pleito de gratuidade de justiça. A sua finalidade é unicamente a de dar cumprimento a uma exigência legal expressa, qual seja, a oportunidade de regularização do preparo recursal antes da análise de admissibilidade da apelação.

5
. Os despachos de mero expediente, por serem atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório e, consequentemente, incapazes de gerar gravame imediato às partes, são irrecorríveis, conforme dicção expressa do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

6.
O Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do mesmo diploma legal, é o recurso cabível para impugnar decisões monocráticas de natureza decisória proferidas pelo relator. A interposição contra ato meramente ordinatório revela erro grosseiro e vicia o recurso por inadequação da via eleita, obstando o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: "1. O despacho que, em estrita observância ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, intima a parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, configura ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. A ausência de carga decisória no ato impugnado torna incabível a interposição de Agravo Interno, por manifesta falta de interesse recursal na modalidade adequação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), arts. 1.001, 1.007, § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EAREsp: 2243919 SP 2022/0353357-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.